Tribunal: TJBA
Processo: 0796024-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0796024-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: C.A.L.MANUTENCAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. VALOR EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal movida em face da empresa C.A.L. Manutenção e Serviços de Máquinas Ltda, objetivando a cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente ao exercício de 2015, no valor original de R$ 1.515,98. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Estabelecer se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse processual, diante da ausência de prévia tentativa de cobrança extrajudicial eficaz pelo ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir constitui condição da ação e pode ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme preceitua o CPC. A jurisprudência consolidada do STF, ao julgar o Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ dispõe que devem ser extintas execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, ajuizadas sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou com ausência de bens penhoráveis, salvo demonstração de medida administrativa prévia ou justificativa da ineficácia dessas medidas. No caso, não houve comprovação da adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, como protesto da Certidão de Dívida Ativa, tampouco da inadequação desses meios, revelando a ausência de interesse processual. A quantia executada, mesmo atualizada (R$ 3.531,08), não ultrapassa o limite fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, não se justificando o prosseguimento da demanda judicial, em face da desproporcionalidade dos custos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Fazenda Pública deve comprovar a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto da CDA, sob pena de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. É legítima a extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não demonstrada a ineficácia das vias administrativas de cobrança e ausente movimentação útil no processo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.492/1997, art. 25; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 1184, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0796024-41.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada C.A.L.MANUTENCAO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em reconhecer a ausência de interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.